Tribunal: TJDFT
Processo: 0015349-28.2010.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015349-28.2010.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CELIO FRANCISCO DE SOUZA, JAIRO PEREIRA MARTINS, JOSE JAIRO PEIXOTO SANTOS, LERIVAN AZEVEDO PINHEIRO, MANOEL CORREIA LIMA, ROBSON FARIAS DE SOUZA DECISÃO No ID: 23139005, foi deferido a penhora, via BACENJUD, em desfavor de CÉLIO FRANCISCO DE SOUZA e JOSÉ JAIRO PEIXOTO DOS SANTOS. Os atos expropriatórios foram operacionalizados pela 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0709386-55.2021.8.07.0018. A ordem para tornar indisponíveis os valores restou parcialmente exitosa quanto a JOSE JAIRO PEIXOTO SANTOS (ID: 42394139 - Pág. 17/18). Levantado o valor pelo credor, os autos foram remetidos a este juízo (ID: 42394139 - Pág. 30). Instado, o Distrito Federal postulou a realização de penhora on-line, via sistema BACENJUD, dos ativos financeiros em nome dos executados (ID: 43279541). Pois bem. Tendo em vista que a pesquisa por ativos financeiros ocorreu em fevereiro de 2022 (ID: 42394139 - Pág. 18) nova busca mostra-se viável, haja vista que a execução se realiza em proveito do exequente (CPC, art. 797). Nesse sentido, confira-se julgado desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisa em sistema eletrônico com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1660527, 07303898620228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, buscando garantir efetividade ao cumprimento de sentença, defiro a pesquisa e a indisponibilidade dos ativos financeiros em nome dos executados CÉLIO FRANCISCO DE SOUZA e JOSÉ JAIRO PEIXOTO DOS SANTOS, consoante art. 854 do CPC, via BACENJUD, com a reiteração automática da ordem de bloqueio pelo prazo de 30 (trinta) dias. Antes de remeter os autos à 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para prosseguir nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0709386-55.2021.8.07.0018, conforme delegado no ID: 23139005, intime-se o Distrito Federal para apresentar as novas planilhas, contendo o saldo remanescente, haja vista a satisfação parcial do débito de JOSE JAIRO PEIXOTO SANTOS. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador